Tribunal: TJSP
Processo: 1100178-77.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação revisional de aluguel. Extinção do processo, sem resolução do mérito, em virtude de ilegitimidade passiva das rés, conforme o artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. Interposição de apelação pela autora EAS. Locação originalmente pactuada entre as locadoras EAS Incorporadora e Administração de Bens Ltda. e Bani Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a locatária Mez

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação revisional de aluguel. Extinção do processo, sem resolução do mérito, em virtude de ilegitimidade passiva das rés, conforme o artigo 485, inciso VI, do CPC/2015. Interposição de apelação pela autora EAS. Locação originalmente pactuada entre as locadoras EAS Incorporadora e Administração de Bens Ltda. e Bani Incorporações e Empreendimentos Imobiliários Ltda. e a locatária Mez Participações S. A., mediante contrato celebrado no dia 01.10.2002. Locatária primitiva e a ré Klick Net, posteriormente incorporada por Pearson Education do Brasil Ltda., celebraram contrato no dia 19.10.2009, por meio do qual a locação foi transferida a esta última, que passou a constar formalmente na condição de locatária. Elementos constantes nos autos revelam que, embora a ré Klick Net, incorporada por Pearson Education, conste formalmente na condição locatária, o imóvel locado foi, desde o início da relação, ocupado por outra empresa, a saber, a Pueri Domus Escola Experimental Ltda., a qual utilizava o espaço tanto para estacionamento de veículos, como para a realização de aulas de educação física de sua escola. Verossimilhança da alegação de que a formalização do contrato de locação com a ré Klick Net, incorporada por Pearson Education, na condição de locatária, em detrimento daquela que efetivamente ocupava o imóvel (empresa Pueri Domus Escola Experimental Ltda.), foi uma exigência das locadoras, pois, nesse caso, a locatária seria uma empresa que não exerce atividade no ramo de serviços educacionais e, por consequência, a relação havida entre as partes não se sujeitaria aos benefícios que a legislação pertinente ao tema (Lei no 8.245/1991) confere ao locatário de imóvel utilizado como estabelecimento de ensino. Contrato de locação formalizado com a ré Klick Net, incorporada por Pearson Education, na condição de locatária tinha o propósito de ocultar a locação pactuada entre as locadoras e a empresa Pueri Domus Escola Experimental Ltda., que era aquela que ocupava efetivamente o imóvel, inclusive para fins de prestação de serviços educacionais. Contrato de locação formalizado com a ré Klick Net, incorporada por Pearson Education, na condição de locatária deve ser reputado nulo por se tratar de negócio jurídico simulado, subsistindo os efeitos da locação ocultada. Inteligência do artigo 167 do Código Civil. Reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré Klick Net, incorporada por Pearson Education, era mesmo medida imperiosa, visto que não figura como sujeito da relação jurídica material discutida em juízo. A verdadeira locatária da relação, a saber, a empresa Pueri Domus Escola Experimental Ltda., foi incorporada pela ré SEB Participações, que, por seu turno, foi posteriormente incorporada por SEB Sistema Educacional Brasileiro Ltda., de sorte que a referida ré passou a figurar como sujeito da relação locatícia em discussão e, portanto, tem legitimidade passiva, o que implica o afastamento da extinção do processo com relação à sua pessoa. Causa que não se encontra madura para julgamento do seu mérito, na forma do artigo 1.013, § 3o, do CPC/2015. Necessidade de dilação probatória, a fim de dirimir a controvérsia sobre o valor a ser fixado para adequar o aluguel ao preço de mercado. Reforma da r. sentença, para afastar a extinção do processo com relação à ré SEB Participações, incorporada por SEB Sistema Educacional Brasileiro Ltda., determinando o retorno dos autos à origem para realização de dilação probatória e regular prosseguimento do feito com relação à referida ré. Apelação parcialmente provida.